Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704787-21.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: EDMILSON MENDES DE CARVALHO D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme despacho de ID 28487213, foi assinalado ao apelante, Banco Itaucard S.A, na forma do art. 1.017, § 4o, do Código de Processo Civil, o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso interposto. Contudo, o apelante não atendeu o comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 28954087), o que gera a ausência de regularidade formal do recurso e, em consequência, a sua não admissibilidade. Diante disso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Deixo de apreciar a recente petição protocolada ao ID 28956004, comunicando a desistência da ação, porquanto, a par de esgotada a jurisdição em segunda instância, a procuração por meio da qual se substabeleceu poderes ao advogado peticionante, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, vigeu até 13/07/2021 (ID 28191981). Sendo assim, o pleito deverá ser endereçado ao juízo de origem, observada a necessidade de regularização da representação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora